Tribunal: TJSP
Processo: 0002805-55.2013.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA – Alegações de contradição, obscuridade e omissão – Cabimento – Acórdão que estabeleceu a data de início da atividade insalubre como o termo inicial do pagamento do adicional, sem apontar a necessidade de observação da prescrição quinquenal – Parcelas vencidas de prestação de trato sucessivo que está sujeita à prescrição quinquenal,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA – Alegações de contradição, obscuridade e omissão – Cabimento – Acórdão que estabeleceu a data de início da atividade insalubre como o termo inicial do pagamento do adicional, sem apontar a necessidade de observação da prescrição quinquenal – Parcelas vencidas de prestação de trato sucessivo que está sujeita à prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da demanda – Acórdão que definiu coma base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo, nos termos da Lei Mun. no 3.748, de 28/12/2.004, sem fazer referência à alteração legislativa posterior promovida pela Lei Compl. Mun. no 31, de 23/09/2.013, que estabeleceu que o cálculo do referido adicional deve ser sobre o menor vencimento dos cargos públicos de nível operacional do Município de Araras – Acórdão que deixou de apreciar o pedido do segundo embargante de afastamento da aplicação da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009 – Correção monetária que deve ser calculada com base no índice IPCA-E, mantendo-se a aplicação da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, no que se refere aos juros de mora – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, para, sanando contradição, obscuridade e omissão, dar provimento em parte às apelações e à remessa necessária, para estabelecer que a base de cálculo do referido adicional deve ser o salário mínimo nos termos da Lei Mun. no 3.748, de 28/12/2.004, até o advento da Lei Compl. Mun. no 31, de 23/09/2.013, quando passa a ser o menor vencimento dos cargos públicos de nível operacional da Prefeitura Municipal de Araras, bem como para determinar que a correção monetária se dê pelo índice do IPCA-E.